Tribunal: STF
Processo: HC 114431
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Exame de dependência. Indeferimento. Nulidade. Não ocorrência no caso concreto. Ordem denegada.



    1. O motivado indeferimento do exame de dependência toxicológica não acarreta, necessariamente, a nulidade processual se, pelas condições da apreensão da droga, a respectiva quantidade e o valor pago por ela tiverem sido tidos como circunstâncias suficientes para que o juízo de primeiro grau entendesse desnecessária a produção desse meio de prova. Precedentes.



    2. Habeas corpus denegado.